Tribunal: STF
Processo: RE 1581260
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 105):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão que absolveu os agravados do crime de tráfico de drogas pela ausência de apreensão de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas sem a apreensão de substâncias ilícitas e sem a elaboração de laudo toxicológico definitivo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Corte estadual absolveu os réus por ausência de prova da materialidade, uma vez que não foram apreendidas substâncias ilícitas, nem elaborado laudo toxicológico. 



    4. O entendimento consolidado da Terceira Seção do STJ é pela impossibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas sem apreensão de droga, mesmo que existam outras provas indicando a prática do delito. 



    5. A prescindibilidade do laudo definitivo é admitida apenas quando há apreensão de drogas e laudo de constatação por perito oficial, o que não ocorreu no caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão de substâncias ilícitas e a elaboração de laudo toxicológico definitivo. 2. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas".



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos LIV e LVI e art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, que a ausência de apreensão de entorpecentes não resulta na atipicidade da conduta ou absolvição do réu pelo delito de tráfico de drogas uma vez que existem outros elementos de provas aptos a comprovarem a mercancia ilícita (e-doc. 113).



    Ao final, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja restabelecida condenação dos recorridos pelo delito de tráfico de drogas.



      Examinados os autos. Decido.



    O recurso merece provimento.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a possibilidade de condenação do acusado por tráfico de drogas sem a apreensão da droga, mas valendo-se outros elementos indicativos da mercancia ilegal.



    Especificamente sobre a dinâmica dos fatos o juízo sentenciante registrou, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia (e-doc. 13, p.14-16):



    “Nos autos, há provas outras sistematizadas sobre os roubos e outros crimes, conforme serão esmiuçadas a seguir. 



    1- tráfico de drogas e associação para o tráfico 



    Pelo exame do que foi apresentado no Relatório Circunstanciado de Investigação sobre tráfico internacional, lis. 116-126, e documentos a ele inclusos - extraídos do celular do acusado Lúcio José - é possível, realmente, verificar diálogo pelo facebook entre ele e Eguinaldo. Lúcio conversa com Aguinaldo, que pergunta pelo Aguimar (carioca). Há intensidade de diálogos entre eles, demonstrando afinidade e habitualidade, contudo, tais elementos são insuficientes para determinar a prática do comércio de drogas interestadual. 



    Lado outro, salta os olhos a constatação sobre as conversas entre Salvador e sua companheira Márcia, que passaram a ser monitorados a partir da prisão em flagrante dos indivíduos executores diretos do roubo da camioneta no lava-jato de Unaí. Constato o comunicado de serviço n° 86/2018, sobre Salvador Lopes e Márcia Inácio, lis. 368-390, contendo relatórios de interceptações telefônicas. Por meio desse levantamento [comprovado pelas próprias interceptações telefônicas] constato que o número 61.9.9558-8972 era utilizado tanto por Márcia quanto por Salvador. Nos diálogos captados Márcia conversa com integrantes de sua família sobre possível transferência e resgate do adolescente Victor, situação preparatória que, por si só, não revela criminosa, mas confere o grau de imersão à criminalidade que ela se encontra. 



    Ora, vislumbro as conversas explícitas entre ela e Salvador acerca da comercialização de drogas, sendo reportado diálogo sobre venda da substância a um usuário chamado Márcio, que inclusive lhe devia dinheiro em razão do fornecimento/ mercancia ilícita. Os diálogos captados ocorreram a partir de outubro de 2018. 1-lá conversas com um indivíduo que está preso e ali solicita droga crack, maconha e cocaína "escama de peixe". Também houve diálogos de 1 7 1000 (Salvador) com Manoel, relatando sobre uma negociação de Salvador com Galdino, em que este último pegou revólver em permuta (catira) pela droga cocaína "escama de peixe". Também é possível constatar diálogo do dia 10.11.2018 entre Márcia e Salvador sobre abertura de empresas por Aguimar. 



    Mais adiante, vejo o teor da comunicação de serviço 0812019 dc ('Is. 844-845 e documentos. Ali constata-se diálogos entre Márcia e seu companheiro Salvador, com conteúdo sobre preparo de drogas, quando reunidas informações através da análise de dados eletrônicos no celular de Márcia, lis. 946-990. Já o Relatório Circunstanciado de investigação de fls. 946-965 - sempre a companhado por documentos - vislumbra-se dados e arquivos eletrônicos no celular de Márcia, demonstrando venda explícita de droga cocaína "Peixe" a uma usuária chamada Sabrina. Pela conversa, é possível a este juízo extrair prova segura acerca da venda da cocaína, preço da grama, e outras condições; também há relato sobre transações de drogas envolvendo outras pessoas interessadas na aquisição de drogas. No aparelho de Márcia, constou-se fotos da casa, com a característica da cerâmica/piso, o mesmo em que são exibidas unidades de maconha. Noto, realmente, que a foto apresentada anteriormente, com a presença dos filhos de Márcia, aponta identidade da cerâmica. O contexto em que tais imagens foram reveladas demonstram que se trata do mesmo local.



    Com efeito, há provas suficientes, longe de qualquer dúvida razoável, que Márcia e Salvador (P10001) expunham, vendiam, forneciam, e comercializavam diversos tipos de drogas, por meio de aplicativos operados em celular, cm tecnologia ponta a ponta. O histórico de Márcia e Salvador, indivíduo de longa data envolvido na criminalidade intensa, permite o adicionamento probatório direcionado à traficância de drogas. Com base na extração de diálogos, imagens, captação de interceptações, erigiu-se nos autos provas mais que suficientes sobre a traficância por eles praticadas. Veja-se que não se está a condená-los pelo simples fato de serem companheiros, e sim pelo comportamento voltado à prática de crime do artigo 33, caput, da Lei n ° 11.343/06, inclusive por diálogos referenciando preço, dívida de usuários, imagens com fotos de drogas e conversas sobre preparo de substâncias. 



    Entendo suficiente, em relação a Márcia e Salvador, a confissão deste último e também os elementos circunstanciais que foram trazidos nos autos por meio do exame de arquivos audiovisuais nos equipamentos de Márcia e Salvador. Além de companheira de Salvador, restou comprovado que Márcia operava com ampla atuação na venda, indicação, recebimento de valores, de drogas como cocaína e maconha. A extração de diálogos de seu aparelho revelou exatamente isso. 



    Iisto porque, dentre outros conteúdos de prova, o Relatório Circunstanciado de Investigação de lis. 946-965 fornece seguras provas extraídas de dados e arquivos eletrônicos no celular de Márcia, demonstrando venda explícita de droga cocaína "Peixe" a uma usuária chamada Sabrina. Pela conversa, é possível a este juízo extrair prova segura acerca da venda da cocaína, preço da grama, e outras condições; também há relato sobre transações de drogas envolvendo outras pessoas interessadas na aquisição de drogas. No aparelho de Márcia, ainda, constou-se fotos da casa, com a característica da cerâmica/piso, o mesmo que são exibidas unidades de maconha. Noto, realmente, que a foto apresentada anteriormente, com a presença dos filhos de Márcia, aponta identidade da cerámica. O contexto em que tais imagens foram reveladas demonstram que se trata do mesmo local. 



    Ademais, o Relatório Circunstanciado dc Investigação, lis. lis. 966-988, em relação ao celular de Salvador Lopes dos Santos, v. Fmil, contém inúmeras imagens com exibição de drogas, em tabletes de maconha e a droga cocaína; as imagens de vídeo exibidos demonstram a localidade do armazenamento da droga, na própria casa de Salvador. Não apenas pelo comparativo da cerúmiea em si, mas o contexto de conversas diretamente vinculadas a drogas, transações e preparo de substâncias. A li. 982 é possível constatar que Salvador mantinha o contato de Aguimar, contendo áudios inúmeros, não apagados, demonstrando intensidade de diálogos e relacionamento criminoso entre ambos. 



    Noutro norte, compulsando os autos, verifico haver prova robusta acerca da associação para o tráfico ao menos entre Márcia e Salvador. Não há dúvidas da estabilidade delitiva. Houve a demonstração de vídeos, mensagens, imagens demonstram o manuseio de drogas na residência de Márcia. E de sempre alertar Salvador é integralmente confesso quanto a isso. Tenta-se esquivar da associação para o tráfico, retirando sua esposa do comportamento criminoso. Porém, além da coautoria, Márcia praticava a traficância em escala mediana de maneira estável com Salvador. Interceptações telefônicas revelavam isso. Testemunhos policiais, que conferem o contorno adequado e devem ser analisados no contexto das provas circunstanciais trazidas no processo, a acusação conseguiu reunir elementos suficientes para tal estabilidade para traficância.” 



    Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal nº 1.070418.009059-6/001 deu parcial provimento aos recursos de Márcia Inácio dos Santos e Salvador Lopes dos Santos para absolver os réus quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 386, inciso II do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de provas da materialidade (e-doc. 34). 



    Eis a ementa do Julgado: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO A ALGUNS DOS RÉUS, PROVA DÚBIA QUANTO A OUTROS - CONDENAÇÕES DOS PRIMEIROS MANTIDAS E ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS IMPOSTA - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE —ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - CRIME TIPIFICADO NO ART. 1° DA LEI N.° 9.613/98 - PROVAS INSUFICIENTES - RÉUS ABSOLVIDOS - DOSIMETRIA - MITIGAÇÃO DAS PENASBASE PARA OS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA QUANTO A ALGUNS RÉUS - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DOS REGIMES CARCERÁRIOS INICIAIS - VIABILIDADE TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A UM APELANTE - DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - 1° E 3° APELOS PROVIDOS - PARCIALMENTE PROVIDOS OS 2°, 4°,5°,6° E 7° RECURSOS. 1. Tratando-se de delitos praticados por organização criminosa atuante em diversos Estados da Federação, a competência se dá pela prevenção. Ademais, a incompetência constituí nulidade relativa e, não sendo alegada na primeira manifestação nos autos, resta preclusa a matéria e prorrogada a competência. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa na decisão que recebe a denúncia, abre prazo para a apresentação de resposta e já designa audiência, mesmo porque as respostas foram apresentadas a tempo, não gerando qualquer prejuízo. 3. Restando comprovado que alguns dos réus integravam organização criminosa, visando à prática de delitos, Inviável se mostra a sua absolvição. Lado outro, não havendo provas suficientes de que dois dos réus participassem da aludida organização, imperiosa a absolvição. 4. Inexistindo prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, uma vez que não fàram apreendidas substâncias entorpecentes, necessária se mostra a absolvição dos réus condenados portal delito. S. Não restando comprovado que os acusados tenham ocultado ou dissimulado a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, devem ser absolvidos da acusação quanto à prática do crime tipificado no art. 1 0 da Lei n.° 9.613198, mesmo porque cediço que a operação de "branqueamento de capitais" exige certo grau de elaboração e sofisticação que se distancia, em multo, da situação verificada nos autos. 6. Devidamente justificadas as pena-base acima dos respectivos mínimos, não há que se falar em sua redução. 7. Não há que se falar em abrandamento do regime considerando-se a existência de circunstância judicial desfavorável. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou mesmo a concessão do sursis, em relação a todos eles que não preenchem os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do CP. 8. 1 1 e 3° recursos providos. Providos, em parte, os 2 0 , 40 , 5°, 6 0 e 70 apelos. V. V. Se o regime de cumprimento de pena mais gravoso foi fixado na sentença exclusivamente em razão da quantidade de pena aplicada e a pena é revista em segunda instância, permitindo, o novo quantum, a adoção de regime mais benéfico, o abrandamento é imperativo. Constitui reformatio in pejus a adoção de fundamento diverso (existência de circunstância judicial desfavorável) para manter regime mais rigoroso quanto tal fundamento não foi adotado na sentença nem pedido pelo Ministério Público em recurso. " APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0704.18.009059-6/001 - COMARCA DE UNAÍ - 1º APELANTE: FLAVIO AUGUSTO SILVA CARVALHO - 2º APELANTE: ROMILDA PEREIRA BARBOSA - 3º APELANTE: MARCIA INACIO DOS SANTOS - 4º APELANTE: LÚCIO JOSÉ GOMES - 5º APELANTE: SALVADOR LOPES DOS SANTOS - 6º APELANTE: AGUIMAR MACEDO NAZIOZENO - 7º APELANTE: ANA PAULA JOSÉ GOMES - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CORRÉU: EGUINALDO ANTONIO DA SILVA.”



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial, desproveu o agravo regimental do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, concluindo que a ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão que absolveu os agravados do crime de tráfico de drogas pela ausência de apreensão de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas sem a apreensão de substâncias ilícitas e sem a elaboração de laudo toxicológico definitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte estadual absolveu os réus por ausência de prova da materialidade, uma vez que não foram apreendidas substâncias ilícitas, nem elaborado laudo toxicológico. 4. O entendimento consolidado da Terceira Seção do STJ é pela impossibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas sem apreensão de droga, mesmo que existam outras provas indicando a prática do delito. 5. A prescindibilidade do laudo definitivo é admitida apenas quando há apreensão de drogas e laudo de constatação por perito oficial, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão de substâncias ilícitas e a elaboração de laudo toxicológico definitivo. 2. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas".



    Conforme veiculado nos autos, a instância ordinária soberana na análise de fatos e provas demonstrou a ligação dos recorridos com o comércio ilegal de drogas, com base na extração de diálogos, imagens, captação de relatórios de interceptações, devidamente autorizados pelo Poder Judiciário.



    Assim, embora não tenha havido apreensão de droga com o recorridos, a decisão proferida pelo Juízo sentenciante apontou outros elementos que evidenciam a traficância de drogas, notadamente as conversas captadas.



    Com efeito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois a ausência de apreensão de entorpecentes não implica, necessariamente, a atipicidade da conduta ou a absolvição do réu se presentes outras provas capazes de demonstrar a mercancia ilícita. A propósito, trago à baila recente julgado, envolvendo questão análoga à debatida nestes autos:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido.(HC 234725 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25/01/2024).



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.476.455 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2024 - grifei)”



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido.



    (HC 234.725, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - DJe 25/1/2024, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 



    1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 



    [...]



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 220.281 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça - DJe 15/8/2023, grifei)



    Na mesma direção:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.



    2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.



    (HC 130265, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 13/06/2016)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176827 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acordão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a absolvição dos recorridos por ausência de materialidade do delito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente